Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701603-90.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL JUNIO SOUZA PEREIRA AGRAVADO: ALDENIRA SOBRINHO SILVA DECISÃO Não há pedido liminar. Colha-se a manifestação da agravada. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora